Tribunal: TJDFT
Processo: 0710762-20.2023.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710762-20.2023.8.07.0014 APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: MANOEL ARISTIDES SOBRINHO DESPACHO À apelante-ré para que se manifeste sobre eventual ausência de impugnação específica, suscitada de ofício, no prazo de cinco dias, arts. 9o, 10 e 933, todos do CPC. Brasília - DF, 28 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora